Tribunal: TJDFT
Processo: 0734717-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734717-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: OSANA MENDES PEREIRA, LUIS CARLOS FERREIRA MACEDO, DEIVID MENDES PEREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes (PJe n. 0716793-21.2025.8.07.0003), deferiu pedido liminar formulado pelos autores OSANA MENDES PEREIRA e OUTROS. Em suas razões, o recorrente alega que a multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por item descumprido, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), imposta pela decisão agravada, é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a manutenção da multa nos moldes fixados favorece o enriquecimento ilícito da parte agravada, incentivando condutas que se valem de decisões judiciais para obtenção de vantagens indevidas, em desacordo com a finalidade da legislação processual. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando constatada sua excessividade, sendo possível a adequação do montante à realidade do caso concreto, conforme precedentes citados no recurso. Destaca que a penalidade imposta ultrapassa os limites razoáveis diante da obrigação principal discutida nos autos, sendo imperioso o afastamento ou, ao menos, a redução da multa arbitrada, para evitar distorções no cumprimento da decisão judicial e assegurar a justiça da medida. Requer o recebimento do agravo na forma instrumental, com o deferimento do efeito suspensivo, para que a decisão interlocutória seja reformada, afastando-se ou reduzindo-se o valor das astreintes aplicadas. Preparo regular (ID 75305478). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pedido veiculado no presente agravo de instrumento não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Em que pese a decisão interlocutória seja relativa a tutela provisória, a pretensão recursal voltada, tão somente, a reformar as astreintes fixadas objetiva modificar matéria não impugnável por meio do presente recurso. Assim, uma vez que o objeto recursal não se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC, na medida em que não versa acerca de matéria referente à tutela provisória, limitando-se a examinar o pedido de aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo de origem, inviável o conhecimento da questão deduzida nesta sede recursal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do CPC, mesmo porque a referida matéria não está sujeita à preclusão, inexistindo, portanto, razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 (CPC/15). TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, em princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que majoram a multa cominatória. 2. Embora o Tema 988-STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal fato somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015, do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. No presente caso, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do Codex, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1937353, 0731891-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.) AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a suspensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida e majora astreintes não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015. (Acórdão 1918221, 0714715-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: Invalid date.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA FIXADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MULTA OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo.(Acórdão 1125076, 0707813-41.2018.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2018, publicado no DJe: 27/09/2018.) Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator